Tribunal: TJSP
Processo: 1010030-71.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito – Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes – Alegado desconhecimento da origem do débito – Autor correntista da casa bancária - Relação contratual existente entre as partes – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC - Débito

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito – Inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes – Alegado desconhecimento da origem do débito – Autor correntista da casa bancária - Relação contratual existente entre as partes – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC - Débito comprovado– Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO